Tribunal: CARF
Processo: 10120.778522/2022-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.778522/2022-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.863 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
MARIA ALDA SILVA MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2021
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. SUMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face de Acórdão exarado pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06, fl. 47 a 51, que assim sintetizou a a
autuação fiscal:
A autuação decorreu de:
- omissão de rendimentos indevidamente considerados como isentos por
moléstia grave no valor de RS 426.698,23, com imposto retido no valor de R$
90.423,90. tendo constado a seguinte justificativa na citada notificação:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.778522/2022-21
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.863 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.778522/2022-21

- compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos
declarados como isentos por moléstia grave no valor de R$ 71.138,83.
Na mencionada declaração, foi apurado imposto a restituir no valor de R$
98.081.53.
Ciente do lançamento, o contribuinte, por seu representante legal, apresentou
tempestivamente, impugnação, de cuja análise resultou no Acórdão ora recorrido, em que a
Autoridade julgadora concluiu pela manutenção integral da exigência, por entender que o laudo
apresentado comprova o direito a isenção apenas a partir de 11/04/2022.
Ciente do Acórdão da DRJ, em 23 de fevereiro de 2033, conforme AR de fl. 55,
ainda inconformado, o contribuinte apresentou tempestivamente Recurso voluntário de fl. 58 a
61, em que apresenta as considerações que entende justificar a reforma da decisão recorrida, as
quais serão melhor detalhadas no curso do voto a seguir..
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
Em sua peça recursal afirma que a contribuinte autuada é portadora de doença
neurodegenerativa desde 2013, fato que teria sido confirmado em 2017, com a configuração do
quadro de alienação mental conforme Laudo Médico Pericial no 742/2022.
Sustenta que documentos juntados ao processo que deferiu a curatela e nomeou
sua filha como curadora comprovam que, em novembro de 2020, a recorrente era considerada
com atrofia dos múltiplos sistemas, com antecedentes de demência e estado de tetraparesia.
Junta imagens no corpo do recurso e, ainda, cópia das peças processuais em que
foram exaradas as citadas conclusões médicas, fl. 62 e ss..
Sendo estas em síntese as alegações recursais, importante rememorar o que trata a
legislação correlata:
Lei 7.713/88
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas: (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
O Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 9.580/2018, § 3o de seu art. 35:
§ 3o Para o reconhecimento das isenções de que tratam as alíneas “b” e “c” do inciso II
do caput , a moléstia será comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que fixará o
prazo de validade do laudo pericial, na hipótese de moléstias passíveis de controle.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.863 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.778522/2022-21

Como se vê, tal qual concluiu o Acórdão da DRJ, a comprovação da moléstia
deve se dar por laudo emitido por serviço público oficial.
Tal conclusão está absolutamente alinhada ao que prevê a súmula Carf abaixo
transcrita:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Como bem pontuado pela Decisão recorrida, o laudo contido nos autos que,
inequivocamente, foi emitido por serviço médico oficial é o que consta de fl. 16/17, no qual há a
expressa conclusão:

É inconteste que foram apresentadas peças de processo judicial que definiu a
curatela em que se verifica que a moléstia em questão já se apresentava em momento pretérito
Não obstante, tais documentos foram emitidos por instituições privadas ou profissionais
autônomos. Nesta esteira, diferentemente do Juiz de Direito, cuja atuação se dá por seu livre
convencimento, a Autoridade lançadora e o Julgador administrativo não têm a mesma liberdade,
em razão do caráter estritamente vinculado de sua atividade, conforme se verifica no § único do
art. 142, da Lei 5.172/66 (CTN) 1.
Portanto, não identifico mácula na decisão recorrida.
Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais acima
expostos, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

1 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.863 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.778522/2022-21

Fl. 75
DF CARF MF
Original